Tribunal: TJMT
Processo: 1021183-95.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1021183-95.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 6a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reconhecimento da Inaplicabilidade da Coparticipação e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Provisória de Urgência n.o 1037867-69.2021.8.11.0041 proposta por MARCOS AUGUSTO DOS REIS JÚNIOR, deferiu a tutela de urgência pleiteada pelo Agravado.
O Juiz determinou a suspensão da cobrança da coparticipação referente ao tratamento médico vindicado pelo Agravado, o qual obteve decisão favorável no Processo n.o 21266-78.2016.811.0041.
Ademais, determinou a abstenção de cobrança futuras da coparticipação e negar o atendimento referente ao plano de saúde objeto da demanda.
Inconformada, a Agravante almeja a reforma da decisão, ao argumento de que a cobrança de coparticipação é legítima, eis que está assegurada por cláusula contratual previamente fixada entre as partes.
Segue argumentando que o plano de saúde oferecido, na modalidade de coparticipação, o consumidor divide com a operadora do plano de saúde os riscos do atendimento, devendo desembolsar uma porcentagem do custo de todo atendimento médico, ambulatorial ou hospitalar, quando utilizado.
Aduz que a cobrança de coparticipação visa o equilíbrio contratual entre os contratantes, e está legalmente prevista na Lei 9.656/98, bem como na Resolução Normativa n.o 465/2021.
Por fim, afirma que está sujeita a experimentar grave prejuízo financeiro de difícil reparação, pois não é obrigada a suportar sozinha e de forma integral o tratamento médico escolhido pelos Agravados, sob pena de arcar com custos superiores ao contratado.
Com esses argumentos, pugna pelo deferimento do efeito suspensivo para sobrestar a decisão vergastada até o julgamento do mérito deste Instrumental. No mérito, requesta o provimento do recurso.
É, no essencial, o relatório. Decido.
Recebo o Agravo de Instrumento, pois o recurso desafia decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória, o que é autorizado pelo inciso I, do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, e veio instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, § 5.o, do CPC.
É cediço que o artigo 1.019, inciso I, do Código de Ritos dispõe sobre a possibilidade de o Relator deferir efeito suspensivo ao Recurso, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
O parágrafo único do artigo 995 do mesmo diploma legal estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se dá imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Importante salientar que, neste momento processual, cabe tão somente verificar se os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo estão evidenciados ou não, uma vez que a Recorrente busca o imediato sobrestamento da tutela concedida ao Recorrido.
Ressai dos autos principais que o Agravado é beneficiário do plano de saúde denominado “SUPER CLASS INDIVIDUAL FAMILIAR ENFERMARIA, registrado sob o número 0560121170000022, ao qual aderiu em 11/02/2020 (ID. 110564991).
Após ser diagnosticado com Paralisia Cerebral meses depois de seu nascimento (tetraparesia espástica de origem cerebral (esquizencefalia e lábio aberto com isquemia cerebral), fora-lhe recomendado o tratamento com Bomba de Baclofeno Intratecal e Fisioterapia Neuroevolutiva (Conceito Bobath).
Em que pese às recomendações médicas, a Agravante negou autorização/custeio dos tratamentos.
Diante da negativa, o Agravado ajuizou Ação de Obrigação de Fazer no 21266-78.2016.811.0041, em trâmite na 6a Vara Cível da Comarca da Capital, no intuito de obter a garantia da cobertura do tratamento prescrito pelo profissional médico que o acompanha. A tutela de urgência foi deferida naquela demanda, sem fazer menção à cota de coparticipação.
No que tange aos vertentes autos, a Julgadora singular determinou que a Agravante se abstenha cobrar a coparticipação referente ao tratamento médico vindicado pelo Agravado, até o exame do mérito.
Essa circunstância, em particular, fragiliza os argumentos lançados pela Agravante no Instrumental, eis que o decisum proferido na instância singela obriga a Recorrente apenas a suspender as cobranças referentes à cota de coparticipação do contrato objeto dos autos, enquanto a matéria está sendo debatida.
Ademais, não vislumbro perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, eis que, na eventualidade de lograr êxito na ação principal, a Agravante poderá cobrar os valores a que tiver direito.
Neste compasso, não desconstituídos, por ora, os fundamentos que escoram a decisão agravada quanto à presença dos requisitos necessários para concessão da tutela de urgência, indefiro o efeito suspensivo.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contraminuta, no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de novembro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora